Tribunal: TJES
Processo: 5000673-90.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000673-90.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HALLEN INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO
A QUO
DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 397, do Código Civil, o termo
a quo
de incidência dos juros de mora e correção monetária é o vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação líquida e certa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000673-90.2022.8.08.0048

APELANTE: HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

APELADA: AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança” ajuizada por AMÉRICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA, ora Apelada, em face de HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA , ora Apelante.

Pela sentença id 4533660, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 179.560,33 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos), com correção monetária e juros de mora à base legal a partir da data do vencimento consignado nas notas fiscais (id. 11409770 e 11409772), nos termos do artigo 397, do Código Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 4533666, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que os juros sejam fixados a partir da citação.

A Apelada apresentou contrarrazões id 4533669, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A despeito do que alega a Apelante, compulsando, detidamente, os autos, extrai-se que não houve confissão quanto à realização de acôrdo (
rectius
: novação) entre as partes – confira-se a contestação id 4533648 – de modo que, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a dívida restou suficientemente comprovada pelas notas fiscais acostadas ao id 4533638 e 4533639, com respectivas datas de vencimento pactuadas indicadas no campo “fatura” das referidas notas.

Portanto, ante a ausência de impugnação específica do valor apontado como devido pela Apelante, somada à ausência de comprovação de pagamento de valores outros além daqueles apontados pela Apelada na petição inicial, a manutenção do critério de juros e correção monetária adotados pela sentença, qual seja, na forma do art. 397, do Código Civil, é medida que se impõe, visto tratar-se de relação de natureza contratual e de obrigação líquida e certa.

Nesse sentido, confira-se,
mutatis mutandis
, o entendimento emanado por esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 0001774-47.2016.8.08.0021, de minha relatoria, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE ART. 337, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 342, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÉRITO JUROS E CORREÇÃO ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO A QUO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida, tampouco debatida, em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Consoante o art. 397, do Código Civil, o termo a quo de incidência dos juros de mora e correção monetária é o vencimento de cada aluguel, por se tratar de obrigação líquida e certa.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar